Tribunal: TJDFT
Processo: 0745561-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745561-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença 0702574-53.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e passaporte do agravado. O banco agravante sustenta a necessidade da adoção de medidas que reconheçam e adotem medidas que imponham o cumprimento obrigacional, impedindo que devedores contumazes utilizem subterfúgios tecnológicos e ilícitos para esconder o patrimônio e frustrar os credores. Afirma que o agravado não teria demonstrado cooperação processual nem boa-fé em apresentar composição amigável. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do agravo e a concessão do efeito suspensivo e tutela de urgência recursal para determinar suspensão da CNH e de recolhimento do passaporte do agravado. No mérito, requer o provimento do agravo, para confirmar a decisão antecipatória e reformar a decisão agravada. Preparo ID 20511629 e 20511630. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: 1. Atente-se o credor para os atos já praticados por este Juízo, a fim de evitar a repetição de pleitos já atendidos. 2. A determinação de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes já foi feita, tendo os órgãos sido comunicados por meio dos ofícios de Ids 17994763 e 17994632. 3. Indefiro a adoção da medida excepcional requerida pelo credor, ou seja, a suspensão da CNH da executada, visto que o artigo 139, IV, do CPC, não possui o alcance pretendido pelo autor. 4. De conformidade com o disposto no artigo 8o do CPC, ‘in verbis’, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”, de onde se constata que a busca da eficiência pela aplicação do disposto no artigo 139, IV, não autoriza a adoção de medidas arbitrárias. 5. A medida atípica de suspensão de CNH, no entanto, não é proporcional nem razoável para o atendimento da finalidade desejada pelo credor, ou seja, estimular o devedor ao pagamento do débito aqui sob cobrança, tratando-se, portanto, de coação ilegal, prejudicial ao direito de locomoção, garantido constitucionalmente. 6. O E. TJDFT já teve ocasião de manifestar-se sobre a questão e atingiu conclusão idêntica, considerando a apreensão da CNH medida excessiva e desproporcional, conforme se infere da ementa abaixo colacionada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APLICAÇÃO DO ART. 139, inc. IV, do CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA NÃO OBSERVADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil outorga ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3. A suspensão do direito de dirigir não se harmoniza ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medida desconexa e excessiva que não pode ser determinada como meio de coercer o devedor, pois interfere na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantia do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.985145, 20160020403562AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 527/528) 7. Ademais, o deferimento de tais medidas devem se mostrar eficazes e terem relação de causa e efeito para o alcance do bem da vida pretendido pela parte autora, isto é, recebimento de seu crédito, o que não vislumbro na espécie. 8. Conclui-se, do exposto, que, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder com cautela e, pelas razões acima declinadas, indefiro o pedido de ID n. 74081596. 9. Aguarde-se a preclusão da decisão de Id 73744481. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dirieto Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) No caso dos autos, a instituição bancária agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências já realizadas infrutíferas. Além disso, verifica-se a ausência de esforços, por parte do agravado, em buscar a satisfação do crédito, o que indica desídia e falta de interesse em satisfazer o débito. Desta forma, necessário deferir as medidas coercitivas requeridas, quais sejam a suspensão da carteira de habilitação nacional e apreensão do passaporte do executado em razão da proporcionalidade e razoabilidade da medida no caso em análise. Desta forma, necessário deferir as medidas coercitivas requeridas. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II - A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte e dos cartões de crédito justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1137551, 07167650920188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. MEDIDAS EXCEPCIONAIS CABÍVEIS. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação da decisão ao se verificar que o magistrado esclareceu as razões de seu convencimento. As medidas executivas atípicas de suspensão da carteira nacional de habilitação e de retenção do passaporte podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução e representam tentativa de persuadir o inadimplente, de modo que seja mais vantajoso cumprir sua obrigação do que permanecer no inadimplemento. A retenção do passaporte, apesar de restringir, em pequena medida, a liberdade de locomoção, acaba por obstar que a parte executada possa contrair novas dívidas, na hipótese de utilização para viagens de lazer, o que agravaria ainda mais a situação de inadimplência. A medida de coerção de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, por seu turno, não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, visto que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Precedentes. (Acórdão n.1116806, 07081442320188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 20/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO ? CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ? ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS ? ALTO PADRÃO DE VIDA DO EXECUTADO ? ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS ? ART. 139, IV, CPC ? SUSPENSÃO DA CNH ? POSSIBILIDADE ? APREENSÃO DO PASSAPORTE ? VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LOCOMOÇÃO ? RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, a alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. 2. Na hipótese dos autos, todas as medidas executivas típicas foram adotadas, ao tempo em que o juízo de origem constatou que o executado/agravante possui alto padrão de vida, incompatível com a alegada ausência de patrimônio para arcar com sua obrigação de pagar indenização por morte em acidente de trânsito, motivo pelo qual cabível a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação como forma de incentivá-lo ao cumprimento da obrigação. 3. A suspensão da CNH não ofende o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, XV, da CF, porquanto a locomoção do recorrente poderá se dar livremente por outros meios. Contudo, há de se limitar no tempo a medida adotada, estabelecendo-se a restrição ao prazo de 03 (três) anos. 4. De outro lado, a apreensão do passaporte constitui ofensa ao referido direito de ir e vir, tendo em vista a absoluta necessidade do documento para ausentar-se do território nacional. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1024564, 07030705620168070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 22/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4o, 5o E 6o DO CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 9o DO CPC/15. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/15. COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO. (...) 4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais próprias. Precedentes. 5. A medida de restrição de saída do país sem prévia garantia da execução tem o condão, por outro lado, - ainda que de forma potencial - de ameaçar de forma direta e imediata o direito de ir e vir do paciente, pois lhe impede, durante o tempo em que vigente, de se locomover para onde bem entender. 6. O processo civil moderno é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio para a realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas jurídicas. 7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade, ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da cooperação (arts. 4o, 5o e 6o do CPC), que também atuam na tutela executiva. 8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica. 9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses dos litigantes. 10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio executivo menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do exequente. 11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da razoável duração do processo, a entrega do direito executado àquela parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do devido processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver de forma plena o conflito de interesses. 12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido. 13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não pagamento da dívida. 14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 15. Na hipótese em exame, embora ausente o contraditório prévio e a fundamentação para a adoção da medida impugnada, nem o impetrante nem o paciente cumpriram com o dever que lhes cabia de indicar meios executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, de manutenção da medida questionada, ressalvada alteração posterior. 16. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC 99.606/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) Desta forma, merece reforma a decisão agravada para que as medidas atípicas sejam deferidas. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para determinar que sejam apreendidos a CNH e o passaporte do executado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 15 de outubro de 2020 17:24:09. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador